Tribunal: STF
Processo: AI 452549
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-04-06
Data de publicação: 2004-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - TRASLADO DE PEÇAS - ALEGADO EXTRAVIO -
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. Consoante dispõe o artigo 160 do Código de
 Processo Civil "poderão as partes exigir recibo de petições,
arrazoados, papéis e documentos que entregarem em cartório".
Extravio de peças não demonstrado.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO -
MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário é apreciado a partir das
premissas fáticas do acórdão impugnado.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO
- CONTROVÉRSIA SOBRE CABIMENTO DE RECURSO DA COMPETÊNCIA DE CORTE
DIVERSA. A via excepcional do extraordinário apenas é aberta quando
o acórdão proferido e que haja implicado o não-conhecimento de
recurso contenha premissa conflitante com a Constituição
Federal.
        AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - MULTA. Surgindo
manifestamente infundado o recurso interposto para submissão do ato
do relator ao Colegiado, impõe-se a multa prevista no § 2º do artigo
 557 do Código de Processo Civil, inibindo-se, com isso, a
recorribilidade automática.